Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-18.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-18.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE LIMA - CPF: 641.126.590-91 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE LIMA - CPF: 641.126.590-91 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte, cuja base de cálculo correspondente a 1% do valor global do contrato, resultando em montante considerado irrisório em face da complexidade da demanda.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o critério do proveito econômico resulta em valores irrisórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000709-18.2019.8.11.0051

EMBARGANTE:

JULIO CESAR DE LIMA

EMBARGADO:

GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JULIO CESAR DE LIMA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou embargos anteriormente opostos e manteve decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte embargante.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o valor de R$1.959,11 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), corresponderia ao montante fixado a título de honorários, quando, na realidade, trata-se apenas da base de cálculo, resultando, na prática, em honorários irrisórios de R$58,77 (cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Defende que a fixação dos honorários com base no proveito econômico da demanda desconsiderou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

Além disso, argumenta que há omissão do julgado ao não considerar a possibilidade de fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, a fim de evitar o aviltamento da remuneração do patrono.

O embargante ainda sustenta que a decisão incorre em contradição, pois, embora reconheça que os honorários devem ser fixados levando em consideração o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido, optou por um critério que resultou em uma remuneração desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Ao final, prequestiona os artigos 85, §§ 2º e 8º, e 1.022, incisos I, II e III, do CPC, com vistas à eventual interposição de recurso especial.

Ante o exposto, requer a reforma do acórdão para fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa; subsidiariamente, a fixação dos honorários com base no critério da equidade, sugerindo o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, sob a alegação de ausência de caráter protelatório dos embargos (Id. 260198156).

A embargada não se manifestou, embora intimada (Id. 260722679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais que foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a abusividade da taxa de cessão ou transferência de direitos, mantendo-se Cláusula 3ª do Contrato no tocante ao preço do imóvel e ao valor das prestações do financiamento.

No julgamento da apelação, diante da sucumbência parcial, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 70% (setenta por cento) suportado pelo autor e 30% (trinta por cento) pelo réu, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao requerente, por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida, estes foram acolhidos, nos seguintes termos da parte dispositiva:

“Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para fixar os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido na demanda
, sendo no caso da embargante (requerida) o benefício direto resultante das cláusulas contratuais que foram anuladas ou mantidas em seu favor, e
do embargado (requerente) o valor de 1% do valor global do contrato
, que não precisará mais ser pago em caso de cessão ou transferência de direitos, proveniente da anulação da Cláusula 7.2 do contrato, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao autor/embargado, por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.”
(destaquei)

Posteriormente, sobreveio a oposição de novos embargos de declaração pela parte requerente, objetivando sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, que por sua vez foram rejeitados. O julgado restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Na hipótese dos autos, o embargante aponta erro material ao se afirmar que o valor de R$1.959,11 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) corresponderia ao montante devido a título de honorários, quando, na realidade, esse valor não reflete os honorários em si, mas tão somente a base de cálculo, o que resultaria em uma verba sucumbencial de R$58,77 (cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Eis o teor do
decisum
no ponto de debate:

“Pois bem. No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelo ora recorrente consistiu na anulação da Cláusula 7.2 do contrato, que previa o pagamento de 1% sobre o valor global do contrato original em casos de cessão ou transferência de direitos.

O valor do contrato é de R$195.910,64 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), razão pela qual o valor de 1% corresponde à quantia de R$1.959,11 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

O Código de Processo Civil (art. 85, § 2º) orienta que os honorários devem considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O valor de R$1.959,11 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), embora sob o ponto de vista do embargante seja irrisório, está em conformidade com esses critérios, considerando a relevância e a complexidade da causa debatida (...)”

Alega, ainda, que a decisão incorreu em omissão, pois não considerou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da possibilidade de fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, por equidade.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se à adequação do critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

No acórdão embargado entendeu-se que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, critério esse que, à primeira vista, encontra respaldo no artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, o embargante teve o proveito econômico para anular a Cláusula 7.2 do contrato, que previa o pagamento de 1% sobre o valor global do contrato original em casos de cessão ou transferência de direitos.

Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a base de cálculo desse percentual é de R$1.959,11 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Logo, 10% (dez por cento) desse montante, de fato, apresenta-se
irrisório
, insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido na causa.

Convém dizer que não há falar em fixação sobre o valor da causa, porque o proveito econômico neste caso, apesar de irrisório, é aferível.

O artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como ocorre no presente caso. Esse critério busca assegurar uma remuneração justa e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

A causa envolveu questões contratuais relevantes, com debates sobre cláusulas complexas e a análise de aspectos técnicos de grande impacto financeiro e jurídico para as partes. A fixação de honorários irrisórios desconsidera a extensão do esforço profissional despendido pelo advogado, violando a dignidade da profissão e o espírito da norma.

Diante da insuficiência do critério econômico, torna-se necessário o recurso à equidade, permitindo uma fixação que melhor reflita o trabalho realizado e a complexidade do litígio. Essa abordagem está em conformidade com a previsão do artigo 85, §8º, do CPC, que visa equilibrar a remuneração do patrono com o esforço despendido.

Ocorre que, considerando a sucumbência parcial, os honorários do advogado da parte embargante/requerente devem ser fixados em R$3.000,00 (três mil reais) e da embargada/requerida em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao autor, por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para fixar a base de cálculo dos honorários por equidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025